Tribunal: CARF
Processo: 13654.000606/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000606/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.432 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE NEPOMUCENO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/07/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AI
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 68. APRESENTAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL GFIP, COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar a empresa a GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Torna-se cabível a manutenção do lançamento da multa CFL
68 devidamente fundamentada quando mantida a obrigação principal e não
descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para
afastamento de todos os fatos geradores.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA CARF NO 148
Aplicação da Súmula CARF 148, a qual reza que o caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
RETIFICAÇÃO DE GFIP APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000606/2009-49
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000606/2009-49

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 227/229), interposto contra o Acórdão no. 09-
29.870 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA (e-fls. 220/224), que por unanimidade de votos considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 174/176) interposta contra Auto de Infração CFL 68 DEBCAD 37.151.799-0
(e-fls. 02/09), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no valor de R$ 51.855,26, consolidado
em 07/07/2009, cientificado à interessada por via postal em 14/07/2009 (e-fl. 167).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/JFA, transcrito em sua essência,
por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
(...)
O Auto de Infração foi lavrado, segundo o Relatório Fiscal de folha 2, nos seguintes
termos:
...
2- A Entidade apresentou GFIPs com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
3- Na última GFIP entregue anteriormente a emissão do TIAF. em 01/10/2008. a
Instituição reapresentou a GFIP no período de 03/2007 a 12/2007 somente com
a segurada Rosemeire Maria Barbosa, sobrepondo todas as GFIPs onde
constavam os demais segurados. No anexo II, constam todas as remunerações
omitidas em GFIP pela Instituição no período.
4- Nos demais anexos I, III e IV constam informações omitidas em GFIP
detalhado por competência, nome e remuneração.
...
(...)
Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa, nos termos (folha 1) do art. 32,
§5° da Lei 8.212/1991, acrescentado pela Lei 9.528/1997, c/c art. 284, 11, e art 373 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, na
redação do Decreto 4.729/2003: atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF
48/2009, no valor de R$51.855,26, conforme descrito no Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa, à folha 3. É também lá informado que essa multa resultou da análise
comparativa com a multa que seria imposta por força da MP449/2008, em razão do art.
106, II, c do CTN, na análise efetuada nos autos do processo principal, ao qual este foi
apenso.
(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000606/2009-49

... impugnou...
Preliminarmente, entende que haveria decadência do direito de lançar as competências
3/2004 a 6/2004 (folha 182).
Também entendeu prejudicada sua defesa posto que os anexos referenciados não teriam
acompanhado a autuação.
No mérito, entende que não cometeu a infração, “tendo em vista, a GFIP relacionada,
foi corrigida ainda no curso da fiscalização, sendo que esta sequer atentou para esta
correção." (folha 183)
Entende que o valor da multa foi elevado posto não saber como ela foi calculada.
Pede provar o alegado por todos os meios de provas admitidos.
(...)
Em razão de diligência nos autos principais, este foi encaminhado apenso à
Safis/DRF/Varginha (folhas 213) que juntou o seguinte despacho às folhas 215 e 216.
(...)
O teor do despacho foi enviado ao impugnante (...).
..., a impugnante reitera seus motivos, aduzindo que o envio da GFIP "foi para a
regularização do FGTS da funcionária Rosemeire Maria Barbosa, sem contudo omitir os
demais funcionários, pois a GFIP já havia sido apresentada corretamente e, mesmo no
decorrer da fiscalização, foi emitida outra GFIP corrigindo o erro." Entende que não
teria havido prejuízo aos segurados porquanto todos foram já informados. Repisa que
entende ter havido decadência das competências 3/2004 a 6/2004.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ, que considerou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2007
DECADÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
GFIP
RETIFICADORA.
AUSÊNCIA
DE
FATO
GERADOR.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
A decadência do direito de lançar decorrente de inobservância de
obrigação acessória rege-se pelo disposto no art. 173 do CTN.
Não há cerceamento de defesa se os anexos referenciados no
Relatório Fiscal estão contidos em CD apresentado ao sujeito
passivo.
A apresentação de GFIP, após versão 8.0, omitindo segurados
implica em suas exclusões do banco de dados.
Não há confissão espontânea após o inicio do procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário

4. Intimada do Acórdão em 07/07/2010, por via Postal (Aviso de Recebimento -
AR de e-fl. 226), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/08/2010 (protocolo de e-fl.
227), argumentando, em síntese:
- entende que a Decisão combatida teria sido injusta, por não atentar a todos os
argumentos expostos na impugnação, bem como teria deixado de apreciar a documentação
acostada junto a esta;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000606/2009-49

- faz sumária descrição da Decisão a quo;
- clama pela decadência das competências 03 a 06/2004, diante da formalização
dos autos em 07/2009;
- repisa que “Com relação à apresentação da GFIP Não houve qualquer infração
legal, pois, a apresentação da mesma somente foi para a regularização do FGTS da referida
funcionária Rosemeire Maria Barbosa, sem contudo omitir os demais funcionários, pois a GFIP
já havia sido apresentada corretamente e, mesmo no decorrer da fiscalização, foi emitida outra
GFIP corrigindo o erro. (...)”;
- para a interessada, a apresentação da nova GFIP não excluiu nenhum segurado,
portanto não cometeu qualquer infração; e
- inova ao sustentar que a Recorrida, na aplicação da Lei, há que observar que a
autuação não pode onerar entidade hospitalar que cumpre seu dever constitucional de prestar
auxílio à saúde da população.
5. Seu requerimento conclusivo é que seja analisada toda a história da legislação
aplicada à espécie, citada na impugnação, e que não teria sido observada pela Primeira instância,
bem como toda a documentação acostada aos autos, “julgando procedente a impugnação
ofertada”, e insubsistente o auto de infração
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
8. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e, portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto.
9. Apreciando a legalidade da lavratura do auto, devem ser verificados os
requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, para se constatar se os mesmos foram
observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido no caso em pauta, com
respeito pleno ao princípio da legalidade.
10. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
devidamente apontados no frontispício do Auto (e-fl. 02), no Relatório Fiscal da Autuação (e-fl.
04) e no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl. 05).
11. Aponte-se que a obrigação acessória, caracterizada pela aplicação de multa
por descumprimento de obrigação de fazer, decorre da consolidação da obrigação principal, esta
relativa ao credito tributário levantado por falta de recolhimento de contribuição previdenciária
pelo contribuinte, sendo que, da decorrência, a primeira deve sempre seguir a segunda em seu
contexto, afastando qualquer dicotomia.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000606/2009-49

12. Na espécie, a obrigação principal está constituída através dos processos
administrativos 13654.000610/2009-15, AI DEBCAD 37.151.804-0; 13654.000613/2009-4, AI
DEBCAD
37.151.805-9;
13654.000614/2009-95,
AI
DEBCAD
37.151.808-3;

e
13654.000615/2009-95, AI DEBCAD 37.151.806-7.
13. Nas referidas lides administrativas verifica-se o pleno afastamento das
pretensões recursais de desconstituir os lançamentos, ou pela impossibilidade de considerar a
interessada como Entidade Filantrópica isenta das contribuições sociais, ou por tratarem-se de
lançamentos referentes a contribuições de segurados, que devem ser retidas para o devido
recolhimento, ou ainda destinadas
a terceiras
entidades,
estas duas
modalidades
independentemente de ser a entidade isenta ou não.
14. Uma vez que, a obrigação acessória segue a principal, claro está que o
contribuinte apresentou GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias devidas, remanescendo a infração cometida, e devida a multa
fixada relativa a tal infração, corretamente consolidada pela Auditoria. E claro, sem ser
negligenciado que há hígida base legal definindo tanto a infração quanto a multa aplicada
detalhadamente apontada nos relatórios fiscais da infração e da aplicação da multa.
15. Quanto ao prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em
regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN, segundo o qual o
direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o
que se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações acessórias, que
não envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
16. E tal entendimento nos moldes do citado artigo 173, I, acerca da avaliação da
decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste e. Conselho,
conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
17. Analisando a possível decadência do crédito sob análise, compara-se a data de
ciência do AI, 14/07/2009, através de ciência postal (e-fl. 167), com as competências envolvidas
no levantamento da obrigação principal, de 03/2004 a 12/2007. Assim, com base no artigo 173,
I, do CTN, na espécie não há decadência a ser reconhecida. Recomenda-se então a correta leitura
e interpretação da disposição legal do artigo 173, I, do CTN, pela interessada, para seu devido
entendimento, principalmente ao fato de que o prazo decadencial é contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
18. A interessada não atenta para os corretos procedimentos na elaboração de
GFIPs. A partir da versão 8.0, cada GFIP apresentada na mesma competência e com mesmo
código de recolhimento, substitui a GFIP apresentada anteriormente, sobrepondo a mesma, e seu
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000606/2009-49

entendimento de que seria complementar às anteriormente apresentadas é plenamente
equivocado. Ao apresentar a GFIP da referida funcionária em algumas competências, a mesma
sobrepôs a GFIP anterior com todos os demais segurados. Excluindo segurados,
indubitavelmente cometeu a infração em comento. é defeso alegar o desconhecimento da lei,
especialmente em matéria tributária, nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 4.657, 04/09 de
1942, que instituiu a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
19. Entenda ainda que não existe limitação de quantidade de envio de GFIPs , mas
a GFIP válida para fins de fiscalização, é aquela constante na data em que foi emitido o Termo
de Inicio de Procedimento Fiscal. Mesmo que tenham sido apresentadas várias GFIPs, anteriores
ou posteriores, as GFIPs válidas são somente aquelas existentes quando a empresa foi
cientificada do inicio do procedimento fiscal.
20. Sem razão então a interessada na sua pretensão de que a apresentação de GFIP
contendo apenas a informação de uma segurada seria correto para constar nos sistemas os dados
corretos de todos seus segurados, pelo simples fato da sobreposição desta GFIP sobre as
anteriores. E GFIPs apresentadas após o início da fiscalização não devem ser consideradas. 21. E
nesse sentido impera a Súmula CARF 33:
Súmula CARF 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
21. Destaque-se ainda que, verificada a ocorrência do fato gerador no caso
concreto, embasada em legislação tributária e previdenciária válida e vigente, plenamente
vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no artigo
142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, e sem qualquer arbitrariedade, proceder ao
lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
22. Também não importa perquirir se o ato ilícito praticado gerou efeitos, nem
interessa saber qual a natureza do ato ou a extensão dos mesmos. Assim, a penalidade a ser
aplicada no campo tributário independe das circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando,
para sua aplicação, que se caracterize o fato ocorrido como desobediência à legislação tributária.
O Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu
artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
23. Com relação ao argumento da empresa de que sua conduta não teria trazido
qualquer prejuízo ao Erário, não é cabível por ser de ordem objetiva a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal, independentemente da vontade e mesmo da condição pessoal do
contribuinte. A conduta em relação ao cumprimento da legislação tributária deve ser avaliada
independentemente da interessada tratar-se de um hospital ou não, com a eventual consequência
da lavratura de Autos de Infração.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000606/2009-49

24. A interessada não aponta em sede recursal argumentos específicos de quais de
suas razões não teriam sido todas analisadas pela Primeira Instância, apenas cita de forma
genérica que não teriam sido apreciadas. Seria indispensável que apontasse quais argumentos
não foram apreciados, para que os mesmos pudessem ser analisados. E mais, avaliando os
argumentos impugnatórios, contrapostos à Decisão combatida, todos foram considerados e
analisados por esta última, inclusive referenciando o Despacho Conclusivo da resposta à
Diligência (e-fls. 210/211).
25. Quanto às provas apresentadas, as que se relacionaram aos argumentos
recursais apresentados poderiam ter sido apreciadas pela DRJ ou mesmo poderiam ser apreciadas
neste momento recursal. Mas o fato é que as provas juntadas aos autos pela interessada (e-fls.
177/205), não acrescentam, em absoluto, fundamento aos seus argumentos. Tratam-se apenas de
documentos relativos a certificação de Entidade Filantrópica, nada referem a GFIPs. Não há
como ser suprido o clamor pela falta de análise de provas dos autos.
26. Dessa forma, verifica-se o afastamento de todos os argumentos recursais
intentados, descabido o provimento de seu recurso e, uma vez remanescendo o fato gerador da
obrigação principal, remanesce também a obrigatoriedade do pagamento da multa caracterizada
como obrigação acessória. Após cuidadosa análise de todos os quesitos, que restaram afastados
em sua plenitude, sem reparos a serem aplicados ao auto de infração ou à Decisão a quo.
Dispositivo
27. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital